Tribunal: TJMT
Processo: 1001102-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001102-62.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GRANJA E GARCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANÁLIA RIBEIRO DA SILVA
Processo referência: Embargos de Terceiro n. 198.84.2020.811.0024 - 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Granja e Garcia Comércio de Veículos Ltda., contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos Embargos de Terceiros para a liberação do veículo constrito nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n. 177.1984.811.0024).
A agravante diz que adquiriu da agravada o veículo Marca Toyota/Corolla XEI 1.8 Flex, cor prata, ano e modelo 2008/2009, placa BBL2208, Renavam 00984378774 e Chassi n. 9BRBB48E595035071, que não existia gravame no Certificado de Registro e Licenciamento CRLV que impedisse a transação, ou qualquer financiamento quando da aquisição, que o bem estava livre e desembaraçado, todavia, em decorrência de dívida da parte recorrida, o automóvel foi bloqueado na ação de busca e apreensão.
Sustenta, em síntese, ser terceiro de boa-fé e o fato de não ter sido realizada a transferência do veículo no órgão de trânsito não lhe tira a propriedade do bem móvel que se transfere com a tradição, porquanto não pode sofrer qualquer constrição de seu bem.
Aduz que se trata de uma revendedora de veículos que tem por praxe, quando adquiri um veículo, pegar procuração para quando revender não precisar da assinatura do vendedor.
Por fim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja mantido na posse do veículo com a retirada da constrição judicial.
É o relatório.
Decido.
Como visto, a Agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja retirada a constrição do veículo, objeto da lide, e mantida na sua posse.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e, em que pese as alegações, não se verificam presentes.
Não resta demonstrada a urgência que desafie a eventual concessão, in limine, de efeito ativo pleiteado ou que decorra da análise deste Agravo por ocasião do julgamento do seu mérito pelo Colegiado.
Como se vê, a questão demanda análise mais acurada com o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator